Tribunal: TJSP
Processo: 1004412-89.2021.8.26.0108
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
ção posterior.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONTRIBUINTE DO IPTU – O contribuinte do IPTU pode ser o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, nos termos do artigo 34 do Código Tributário Nacional.
No caso dos autos, o excipiente alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, pois, na data dos fatos geradores, não era proprietário dos imóveis em questão – Afirma que promoveu a incorporação do empreendimento imobiliário consistente em 40 unidades comerciais, alienando-as entre os anos de 1996 e 2001 – Certidões de dívida ativa que se referem ao IPTU da área total que foi destinada ao empreendimento imobiliário pois, quando da ocorrência dos fatos geradores, havia decisão judicial determinando o bloqueio da matrícula do imóvel original e das unidades autônomas, que apenas foi revogado em 2019 (fls. 81/82, 84/91, 94/97, 99/100, 103/104, 106, 110, 112/113, 116/119, 122/123, 125/126, 129/130, 132/133, 136/137, 140/141, 144/145, 148/149, 152/153, 156/159, 162/163, 167/168, 171/172, 174/175, 178/179, 184/187, 190/191, 193/194, 196, 200/201, 204/205, 208/209 e 212/218) – Executada que era a proprietária na matrícula do imóvel em questão quando da ocorrência dos fatos geradores, vez que bloqueada a abertura das matrículas individuais – Ilegitimidade passiva que não foi comprovada de plano nos autos – Motivos do bloqueio que, no caso, demandam dilação probatória, com a juntada dos autos do referido bloqueio, bem como com o contraditório do Município – Ademais, verifica-se também que, em relação à algumas unidades autônomas, há apenas o registro de compromisso de compra e venda na matrícula do imóvel, sem a efetiva transferência de propriedade do bem – Assim, embora a ilegitimidade passiva seja matéria conhecível de ofício, demanda, in casu, dilação probatória com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa – Impossibilidade de dilação probatória no âmbito de exceção de pré-executividade, conforme entendimento jurisprudencial – Precedente deste E. Tribunal de Justiça, inclusive envolvendo as mesmas partes.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – Exceção de pré-executividade rejeitada – Prosseguimento da execução – A exceção de pré-executividade só acarreta a condenação em honorários advocatícios caso seja acolhida, integral ou parcialmente, pois desta forma há, em algum grau, a extinção da execução – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara.
Sentença reformada – Recurso provido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1004412-89.2021.8.26.0108; Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Cajamar - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 25/07/2024; Data de Registro: 02/09/2024)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Eurípedes Faim

Comarca:

Cajamar

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/07/2024

Data de publicação:

02/09/2024

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE CAJAMAR– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2017 A 2019 – Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal. Recurso interposto pelo Município.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE CAJAMAR– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2017 A 2019 – Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal. Recurso interposto pelo Município.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória." (Súmula 393 do C. Superior Tribunal de Justiça).
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Matéria conhecível de ofício nos termos do art. 485, inciso VI e § 3o do Código de Processo Civil.
DILAÇÃO PROBATÓRIA – Impossibilidade de se fazer prova oral, pericial e, via de regra, documental.
PROVA DOCUMENTAL – Somente pode ser aceita em exceção de pré-executividade se cumprir os seguintes requisitos: 1. Veio junto com a exceção ou já estava nos autos; 2. Sua percepção seja possível de plano, ou seja, que permita clara e imediatamente dizer se há ou não legitimidade de parte, dando segurança ao julgador; 3. Ser cabal, isto é, completa, que não falte nada, que não necessite de complementação posterior.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONTRIBUINTE DO IPTU – O contribuinte do IPTU pode ser o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, nos termos do artigo 34 do Código Tributário Nacional.
No caso dos autos, o excipiente alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, pois, na data dos fatos geradores, não era proprietário dos imóveis em questão – Afirma que promoveu a incorporação do empreendimento imobiliário consistente em 40 unidades comerciais, alienando-as entre os anos de 1996 e 2001 – Certidões de dívida ativa que se referem ao IPTU da área total que foi destinada ao empreendimento imobiliário pois, quando da ocorrência dos fatos geradores, havia decisão judicial determinando o bloqueio da matrícula do imóvel original e das unidades autônomas, que apenas foi revogado em 2019 (fls. 81/82, 84/91, 94/97, 99/100, 103/104, 106, 110, 112/113, 116/119, 122/123, 125/126, 129/130, 132/133, 136/137, 140/141, 144/145, 148/149, 152/153, 156/159, 162/163, 167/168, 171/172, 174/175, 178/179, 184/187, 190/191, 193/194, 196, 200/201, 204/205, 208/209 e 212/218) – Executada que era a proprietária na matrícula do imóvel em questão quando da ocorrência dos fatos geradores, vez que bloqueada a abertura das matrículas individuais – Ilegitimidade passiva que não foi comprovada de plano nos autos – Motivos do bloqueio que, no caso, demandam dilação probatória, com a juntada dos autos do referido bloqueio, bem como com o contraditório do Município – Ademais, verifica-se também que, em relação à algumas unidades autônomas, há apenas o registro de compromisso de compra e venda na matrícula do imóvel, sem a efetiva transferência de propriedade do bem – Assim, embora a ilegitimidade passiva seja matéria conhecível de ofício, demanda, in casu, dilação probatória com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa – Impossibilidade de dilação probatória no âmbito de exceção de pré-executividade, conforme entendimento jurisprudencial – Precedente deste E. Tribunal de Justiça, inclusive envolvendo as mesmas partes.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – Exceção de pré-executividade rejeitada – Prosseguimento da execução – A exceção de pré-executividade só acarreta a condenação em honorários advocatícios caso seja acolhida, integral ou parcialmente, pois desta forma há, em algum grau, a extinção da execução – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara.
Sentença reformada – Recurso provido.